Tribunal: TJDFT
Processo: 0752405-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça. Ao apreciar o pedido liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto.
5. Os contracheques acostados aos autos demonstram que a agravante possui renda mensal bruta inferior a 4 (quatro) salários-mínimos, ou seja, dentro parâmetro utilizado por este Tribunal com fulcro no critério objetivo previsto no art. 4o da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
6. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.